Tribunal: TJSP
Processo: 1006249-30.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação de revisão e nulidade de cláusulas contratuais cumulada com consignação julgada improcedente, com consequente apelo da autora. TARIFA DE CADASTRO. Cobrança válida. Exegese das decisões proferidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.251.331 e 1.255.573. Inteligência da súmula 566 do Colendo Superior

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação de revisão e nulidade de cláusulas contratuais cumulada com consignação julgada improcedente, com consequente apelo da autora. TARIFA DE CADASTRO. Cobrança válida. Exegese das decisões proferidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.251.331 e 1.255.573. Inteligência da súmula 566 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO. Cobranças válidas. Exegese da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO "CAP. PARC. PREMIÁVEL". Cobrança abusiva. Não demonstração de anuência da apelante à cobrança de forma livre. Valor incluído em contrato de financiamento. SEGURO AUTO CASCO, SEGURO AUTO RCF E SEGURO PRESTAMISTA. Exigências abusivas. Contratação sem ter sido oportunizada opção para contratação com outra seguradora que não aquela indicada pelo banco. Entendimento consolidado nas decisões proferidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na análise dos Recursos Especiais Repetitivos números 1.639.259/SP e 1.639.320/SP. Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a ação, de maneira a reconhecer a abusividade na cobrança do seguro auto casco, seguro auto RCF, seguro prestamista e cap. parc. premiável, de maneira a condenar a apelada a restituir à apelante os valores efetivamente pagos por tais encargos, com correção monetária pelos índices da tabela de atualização de débitos judiciais deste Tribunal de Justiça desde os desembolsos e juros moratórios legais a partir da citação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006249-30.2018.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante MIRIAN
RAMOS FONSECA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006249-30.2018.8.26.0127 -Voto no
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1006249-30.2018.8.26.0127
Comarca: Carapicuíba 1a Vara Cível
Apelante: Mirian Ramos Fonseca da Silva
Apelada: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
Voto no 12.785
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação de revisão e
nulidade de cláusulas contratuais cumulada com consignação
julgada improcedente, com consequente apelo da autora.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança válida. Exegese das
decisões proferidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos
1.251.331 e 1.255.573. Inteligência da súmula 566 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE
BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO. Cobranças válidas.
Exegese da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553/SP. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO “CAP. PARC.
PREMIÁVEL”. Cobrança abusiva. Não demonstração de
anuência da apelante à cobrança de forma livre. Valor incluído
em contrato de financiamento. SEGURO AUTO CASCO,
SEGURO
AUTO
RCF
E
SEGURO
PRESTAMISTA.
Exigências abusivas. Contratação sem ter sido oportunizada
opção para contratação com outra seguradora que não aquela
indicada pelo banco. Entendimento consolidado nas decisões
proferidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na análise
dos Recursos Especiais Repetitivos números 1.639.259/SP e
1.639.320/SP. Recurso parcialmente provido para julgar
parcialmente procedente a ação, de maneira a reconhecer a
abusividade na cobrança do seguro auto casco, seguro auto
RCF, seguro prestamista e cap. parc. premiável, de maneira a
condenar a apelada a restituir à apelante os valores
efetivamente pagos por tais encargos, com correção monetária
pelos índices da tabela de atualização de débitos judiciais deste
Tribunal de Justiça desde os desembolsos e juros moratórios
legais a partir da citação.
Vistos.
Ação de revisão e nulidade de cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006249-30.2018.8.26.0127 -Voto no
3
contratuais cumulada com consignação julgada improcedente pela MM.
Juíza Juliana Marques Wendling, condenada a autora a arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa.
Apela a autora a pedir reforma da r. sentença
(páginas 187/195). A recorrente alega cobrança indevida de seguro, cap.
parc. premiável, bem como das tarifas de cadastro, avaliação do bem, e
registro de contrato. Pretende a repetição do indébito na forma simples.
Apelo tempestivo. Ausente preparo, ante a
gratuidade da justiça (página 51/52).
Contrarrazões
(páginas
199/206)
pela
manutenção do julgado.
É o relatório.
Ação de revisão e nulidade de cláusulas
contratuais cumulada com consignação, sob alegação de cobrança indevida
de juros capitalizados, seguro auto casco, seguro auto RCF, seguro
prestamista, cap. parc. premiável, bem como das tarifas de cadastro,
avaliação do bem, e registro de contrato. A apelante defende a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Requer seja deferido o depósito do
valor incontroverso das parcelas, e pretende sejam aplicados juros simples,
bem como postula a repetição na forma dobrada dos valores pagos a título
de tarifas.
Em defesa, a apelada impugna a concessão da
gratuidade da justiça, e defende a legitimidade do contrato e de seus
encargos.
A ação foi julgada improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006249-30.2018.8.26.0127 -Voto no
4
O recurso comporta parcial provimento.
No que respeita à tarifa de cadastro, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento dos chamados recursos
repetitivos, manifestou-se pela legalidade da cobrança da TAC e da TEC,
se baseada em contratos celebrados até 30 de abril de 2008, desde que
expressamente prevista. Após aquela data, porém, já não há respaldo legal
para a pactuação das mencionadas tarifas, que deverão ser excluídas.
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.
Consta nos v. acórdãos dos Recursos Especiais
nos 1.251.331 e 1.255.573, julgados em 28.08.2013, pela Colenda Segunda
Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, foram
fixadas as seguintes teses:
1a tese Nos contratos bancários celebrados
até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96)
era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC)
e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em
cada caso concreto;
2a tese Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo
legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode
ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006249-30.2018.8.26.0127 -Voto no
5
3a tese
Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
O contrato ajustado entre as partes foi firmado em
2016 e nele foi estipulada a exigência da tarifa de cadastro, no valor de R$
599,00 (quinhentos e noventa e nove reais, item 5.4, página 37).
Nos limites do objeto deste apelo, em atenção à
Lei no 11.672/2008 (Lei de Recursos Repetitivos), que visa à
uniformização da jurisprudência nas demandas cujo objeto mostra-se
idêntico, deve ser mantida a respectiva cobrança, pois lícita a sua
exigência, uma vez ausente demonstração de relação jurídica anterior entre
as partes.
Confira-se o teor da súmula 566 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 566 - Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira”.
No tocante às tarifas de avaliação do bem e de
registro de contrato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, analisado em sede de
recurso repetitivo (tema 958), firmou as seguintes teses:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO
DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006249-30.2018.8.26.0127 -Voto no
6
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto (...)” (STJ, 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006249-30.2018.8.26.0127 -Voto no
7
Seção, Recurso Especial no 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, j. em 28/11/2018) (destaquei).
À luz do ensinamento preceituado pela Egrégia
Corte Superior, deve ser declarada lícita a cobrança da tarifa de avaliação,
prevista no valor de R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais, cláusula
5.4, página 37), pois o documento de página 84 demonstra a efetiva
prestação do serviço, e do valor cobrado não se extrai onerosidade
excessiva.
Deve também ser declarada lícita a cobrança da
tarifa de registro de contrato, mencionada à página 37, item 5.5, no valor
de R$ 112,40 (cento e doze reais e quarenta centavos). Conforme observa-
se do documento de página 36, juntado pela apelante ao propor a ação, o
gravame foi devidamente registrado no órgão de trânsito, de modo a
evidenciar a prestação do serviço com o registro do contrato pactuado
entre as partes, observado que o valor cobrado não é excessivo.
Quanto à cobrança de título de capitalização “cap.
parc. premiável” (R$ 228,40, duzentos e vinte e oito reais e quarenta
centavos, página 37, item 5.5), da leitura das cláusulas contratuais do
termo de adesão apresentado (página 87) não é possível verificar que a
contratação ocorreu de forma livre e desvinculada do contrato de
financiamento, uma vez que a prestação foi incluída no referido contrato, a
indicar venda casada, pois a apelante buscou a instituição para
financiamento de veículo.
Decidiu esta Câmara:
“(...). CAP. PARC. PREMIÁVEL - Ausente
demonstração de que o autor tenha efetivamente anuído à
cobrança de forma livre. Valor incluído em contrato de
financiamento - Abusividade - Recurso não provido. (...).”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1002093-18.2019.8.26.0271, rel. Des. ACHILE ALESINA, j.
12.05.2020, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006249-30.2018.8.26.0127 -Voto no
8
Com relação à cobrança de seguro, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais
números 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, analisados em sede de recursos
repetitivos (tema 972), fixou as seguintes teses:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-
GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS
ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA
DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. (...)” (STJ, 2a Seção,
Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 12/12/2018) (destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006249-30.2018.8.26.0127 -Voto no
9
Conforme verifica-se do contrato de página
37/38, item 5.5, foi exigida a cobrança de seguro auto casco, no valor de
R$ 1.073,80 (um mil e setenta e três reais e oitenta centavos), de seguro
auto RCF, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e de seguro
prestamista, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).
Da leitura dos termos contratuais (páginas 88/90),
nota-se que não foi oportunizada à cliente a possibilidade de optar pela
contratação do seguro com outra seguradora que não aquela indicada pelo
banco, a concluir-se que a consumidora foi compelida a contratar seguro
com a seguradora indicada pela instituição financeira.
Nos termos do ensinamento preceituado pela
Colenda Corte Superior, é abusiva a cobrança do encargo.
Nesse sentido:
“(...). CAP. PARC. PREMIÁVEL”, SEGURO
DE PROTEÇÃO FINANCEIRA e “SEGURO AUTO RCF” -
Ausência dos termos das supostas contratações e comprovação
da possibilidade de pactuar com instituição diversa -
Informações sucintas, no pacto de financiamento, que não
fazem prova das respectivas negociações, tampouco da
natureza destas. Hipótese de venda casada configurada -
Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema objeto do Recurso
Especial Repetitivo no 1.639.320/SP. Exigências afastadas;
(...).” (TJSP, 19a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1067436-89.2109.8.26.0002, rel. Des. CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA, j. 10.07.2020, v.u.).
“Cédula de crédito bancário. Financiamento
de veículo automotor. Revisão e repetição de valores pagos.
Seguro de proteção financeira e Seguro Auto Casco:
abusividade da cobrança do prêmio, ausente a liberdade de
escolha da seguradora - Capitalização Premiável. Abusividade
da cobrança, ausente a liberdade de escolha da instituição
emitente do título - Consolidação de teses com os julgamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006249-30.2018.8.26.0127 -Voto no
10
de Recursos Especiais Repetitivos. Inadimplência da autora que
não impede a declaração de inexigibilidade de tais despesas,
sendo certo que a sentença não determinou a devolução de
valores - Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária.” (TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1010270-83.2016.8.26.0009, rel. Des. GIL COELHO, j.
29.05.2020, v.u.).
“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO PARCIAL
PROCEDÊNCIA
PRETENSÃO DE VER DECLARADA A
LEGALIDADE
DA
COBRANÇA
DE
SEGURO

DESCABIMENTO - Cobrança que foi reconhecida como
ilegítima pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Aplicação do
REsp 1.639.320-SP Recurso Repetitivo Sentença mantida.
Recurso desprovido.” (TJSP, 11a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1016008-39.2017.8.26.0002, Rel. Des. Walter
Fonseca, j. em 25/04/2019).
“APELAÇÃO

INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO ESPECIAL - Devolução à Turma Julgadora para
readequação ou manutenção da decisão (CPC, art. 1.030, II)
READEQUAÇÃO BANCÁRIO SEGURO PRESTAMISTA
Abusividade caracterizada - Precedente do C. STJ, em sede de
recurso repetitivo representativo da controvérsia (RESP
1.639.320/SP, Tema 972) Ausência de prova, por parte da
casa bancária, de que a contratação do empréstimo e do
respectivo seguro se deu de forma livre, voluntária, com
possibilidade de contratação de seguradora não pertencente ao
mesmo grupo econômico
Readequação do julgado, para
reconhecer a abusividade na cobrança do prêmio de seguro,
com determinação de repetição do que cobrado a tal título.
ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO DO C.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APELAÇÃO PROVIDA
EM PARTE.” (TJSP, 37a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1042808-04.2017.8.26.0100, Rel. Des. Sergio Gomes, j. em
18/3/2019).
Decidiu esta Câmara:
“APELAÇÃO. PRESSUPOSTO RECURSAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006249-30.2018.8.26.0127 -Voto no
11
REVISIONAL. Contrato bancário. Falta de impugnação
específica das razões da sentença, na forma exigida pelo artigo
1.010, II e III do CPC. Recurso do autor não conhecido.
APELAÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
Financiamento de veículo. Tarifas bancárias e seguro
prestamista. Exegese de recursos repetitivos do STJ. Restituição
de valor relacionado às tarifas de registro de contrato, de
avaliação do bem e de seguro prestamista. Ademais, exclusão
justificada da capitalização parcela premiável, pois ausente
qualquer informação clara a respeito. Hipótese em que o autor
e ré decaíram em grande parte dos pedidos. Recurso desprovido
da ré.” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1023396-90.2017.8.26.0002, Rel. Des. Vicentini Barroso, j. em
31/05/2019).
“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO

(...) Seguro de proteção financeira - Os termos da apólice não
foram trazidos aos autos - O valor do prêmio do seguro foi
incluído como se fosse tarifa obrigatória a incidir na avença -
Abusividade - "Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada" - Entendimento
pacificado pelo STJ em recurso repetitivo - Sentença de
improcedência reformada em parte - Recurso parcialmente
provido para declarar indevida a cobrança do seguro indicado
no quando resumo do contrato firmado entre as partes e
condenar o apelado a restituir o valor cobrado, com juros a
partir da citação e correção monetária contada do desembolso,
mantidos os honorários já fixados.” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1044443-75.2017.8.26.0114, Rel.
Des. Mendes Pereira, j. em 30/04/2019).
Os respectivos valores cobrados indevidamente
pelo banco e efetivamente pagos pela apelante deverão ser restituídos de
forma simples para a consumidora, ante a ausência de comprovada má-fé
pela presença da hipótese de engano justificável (artigo 42, parágrafo
único, 'in fine', da Lei n° 8.078/90).
Considerados os pedidos formulados na petição
inicial, a autora apelante decaiu de maior parte, de maneira que deve arcar
com as verbas sucumbenciais por inteiro (artigo 86, parágrafo único, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006249-30.2018.8.26.0127 -Voto no
12
Código de Processo Civil).
Arbitro honorários advocatícios de sucumbência
em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o,
do Código de Processo Civil, atendidos o grau de zelo do profissional, o
lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, além do
trabalho e tempo exigidos para a execução do mister (incisos I, II, III e IV,
§ 2o, do mencionado artigo).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7
do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006249-30.2018.8.26.0127 -Voto no
13
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do entendimento preconizado pela
Egrégia Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários advocatícios
recursais, pois indevidos na hipótese.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para julgar parcialmente procedente a ação, de maneira a
reconhecer a abusividade da cobrança do seguro auto casco, seguro auto
RCF, seguro prestamista e cap. parc. premiável, de maneira a condenar a
apelada a restituir à apelante os valores efetivamente pagos por tais
encargos, com correção monetária pelos índices da tabela de atualização de
débitos judiciais deste Tribunal de Justiça desde os desembolsos e juros
moratórios legais a partir da citação, condenada a autora apelante a arcar
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator